Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719316-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VERONICA MELO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CARÁTER ABSOLUTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MULTA. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabida a interposição de recurso para afastamento da multa fixada pelo Juízo a quo, visto restar preclusa a matéria, haja vista a referida decisão ter sido publicada em 18/11/2021. 2. Não havendo demonstração de que o empréstimo concedido tinha por finalidade o financiamento de atividade comercial desenvolvida pela parte, correta é a aplicação da legislação consumerista. 2.1. A relação de consumo pressupõe a vulnerabilidade de um dos polos da relação, reclamando maiores cuidados quanto ao exercício do direito de defesa. 3. Em se tratando de relação de consumo, a competência territorial do domicílio do consumidor tem caráter absoluto. Esse é o entendimento desta Oitava Turma. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) no deslinde da controvérsia. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy (OAB/MG 77.167). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009